Tribunal: TJSP
Processo: 1016858-11.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Hepatite "C". Necessidade do uso dos medicamentos Sofosbuvir 400mg e Daclatasvir 60mg. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), pois os medicamentos solicitados integram a lista do SUS. 2. Matéria Preliminar - Legitimidade passiva do Município.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Hepatite "C". Necessidade do uso dos medicamentos Sofosbuvir 400mg e Daclatasvir 60mg. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), pois os medicamentos solicitados integram a lista do SUS. 2. Matéria Preliminar - Legitimidade passiva do Município. Solidariedade entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, 198, "caput", e § 1o, da Constituição Federal, que concede à autora o direito de escolher, ao seu critério, o ente público contra o qual deseja demandar. 3. Mérito - Documentação juntada comprovando a doença que acomete a autora e a necessidade do uso da medicação para o seu tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. 4. Sequestro de verbas públicas. Impossibilidade. Ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade que justifique a medida. Hipótese na qual o sequestro foi determinado de forma genérica e sem especificação da necessidade da adoção. Exclusão determinada. 5. Multa diária. Possibilidade de arbitramento para compelir a Administração Pública a fornecer os medicamentos essenciais à preservação da saúde da autora. Valor arbitrado em primeiro grau muito elevado, sendo cabível a sua redução para R$ 300,00. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC. 4. Verba honorária mantida, pois fixada em valor suficiente para remunerar o advogado. Inteligência do art. 85, § 8o, e art. 86, parágrafo único, todos do CPC/2015. Recursos parcialmente providos.